Tribunal: STJ
Processo: 0097840-52.2024.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2229822 - PR(2025/0326735-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS - FUNAI
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: L H G
INTERES.
: C K DOS S G
INTERES.
: G M DOS S S
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO
INDÍGENA. ADOÇÃO DE CRIANÇA INDÍGENA. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE
ABSOLUTA (CF,
. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DIREITO À
ART. 227)
CONVIVÊNCIA FAMILIAR. RELATIVIZAÇÃO DA PRIORIDADE ÉTNICA.
1. O
§ 6o, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a colocação
art. 28,
em família substituta de criança indígena deve ocorrer, preferencialmente, no seio da
comunidade ou junto a membros da mesma etnia, observados os costumes e tradições
de seu povo.
2. Tal prioridade, entretanto, não é absoluta, devendo ser interpretada em harmonia
com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta assegurado às crianças e
adolescentes (CF,
ECA, arts. 4o e 19).
art. 227;
3. Criança acolhida desde o primeiro mês de vida e sem vínculos afetivos com sua
comunidade de origem. Ausência de famílias indígenas habilitadas à adoção.
4. O prolongamento do acolhimento institucional, em detrimento da inserção em família
substituta apta, contraria o direito fundamental da criança à convivência familiar e ao
desenvolvimento pleno de sua personalidade.
5. Em tais hipóteses, é legítima a adoção por família não indígena regularmente
habilitada, sem que isso implique desrespeito ao patrimônio cultural indígena, que deve
ser preservado mediante acompanhamento técnico e orientação à família adotiva.
6. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55092890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:44:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 16d7c436-0f45-41a9-b18f-a2a69044efc9

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:44:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 16d7c436-0f45-41a9-b18f-a2a69044efc9

RECURSO ESPECIAL No 2229822 - PR(2025/0326735-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS - FUNAI
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: L H G
INTERES.
: C K DOS S G
INTERES.
: G M DOS S S
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO
INDÍGENA. ADOÇÃO DE CRIANÇA INDÍGENA. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE
ABSOLUTA (CF,
. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DIREITO À
ART. 227)
CONVIVÊNCIA FAMILIAR. RELATIVIZAÇÃO DA PRIORIDADE ÉTNICA.
1. O
§ 6o, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a colocação
art. 28,
em família substituta de criança indígena deve ocorrer, preferencialmente, no seio da
comunidade ou junto a membros da mesma etnia, observados os costumes e tradições
de seu povo.
2. Tal prioridade, entretanto, não é absoluta, devendo ser interpretada em harmonia
com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta assegurado às crianças e
adolescentes (CF,
ECA, arts. 4o e 19).
art. 227;
3. Criança acolhida desde o primeiro mês de vida e sem vínculos afetivos com sua
comunidade de origem. Ausência de famílias indígenas habilitadas à adoção.
4. O prolongamento do acolhimento institucional, em detrimento da inserção em família
substituta apta, contraria o direito fundamental da criança à convivência familiar e ao
desenvolvimento pleno de sua personalidade.
5. Em tais hipóteses, é legítima a adoção por família não indígena regularmente
habilitada, sem que isso implique desrespeito ao patrimônio cultural indígena, que deve
ser preservado mediante acompanhamento técnico e orientação à família adotiva.
6. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, por Fundação Nacional dos Povos
art. 105
Indígenas (FUNAI) contra acórdão assim ementado (fl. 93):
DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E DIREITO INDÍGENA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR E ADOÇÃO DE
CRIANÇA INDÍGENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a busca ativa
de família substituta para criança indígena no Cadastro Nacional de Adoção, em
detrimento das famílias indígenas indicadas pela Fundação Nacional do Índio
Documento eletrônico VDA54729148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:42
Código de Controle do Documento: d32c1612-8bc2-464f-96ed-3e69b4cfa43f

(FUNAI). A criança foi acolhida com 28 dias de vida e não teve convivência com a
comunidade indígena, sendo que as famílias indicadas pela FUNAI não estavam
habilitadas no referido cadastro. A FUNAI requereu a reforma da decisão para
permitir a adoção por família indígena, independentemente da habilitação no
Cadastro Nacional de Adoção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a adoção de criança indígena
pode ser realizada por famílias não indígenas, mesmo diante da indicação de
famílias da mesma etnia, considerando a ausência de vínculos afetivos e culturais
da criança com a comunidade indígena de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência, no caso concreto, de membros da própria comunidade ou etnia
habilitados para adoção.
4. Acolhimento institucional realizado em tenra idade que se prolonga há mais de
um ano.
5. Realização de novas diligências para estudos técnicos com famílias não
habilitadas no cadastro nacional da adoção, ainda que visem preservar a herança
cultural da criança, não representam o melhor interesse do protegido.
6. Direito fundamental a pertencer a uma família que se sobrepõe ao de preservar
a cultura no caso concreto. Jurisprudência da corte superior. Princípio da proteção
integral e da primazia do melhor interesse de criança e adolescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A adoção de crianças
indígenas deve priorizar a colocação em famílias da mesma etnia, mas essa
prioridade pode ser relativizada quando não houver condições adequadas para a
adoção dentro da comunidade, garantindo assim o direito fundamental da criança
a pertencer a uma família que assegure seu desenvolvimento e bem-estar.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 227;
arts. 28, §
CR/1988,
Lei no 8.069/1990,
6o, II, e 50, § 13, II; CC/2002, art. 1.638.
Os embargos de declaração opostos pela FUNAI foram rejeitados (fls. 136-
140).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 1.022, II, e parágrafo único, e 489, § 1o, IV e V, do
Código de Processo Civil;
§ 6o, I, II e III, e arts. 161, § 2o, e 165, II, da
art. 28,
(Estatuto da Criança e do Adolescente); arts. 5o, LV e LIV, 227 e 231
Lei 8.069/1990
da Constituição Federal;
o da Convenção 169 da Organização Internacional do
art. 8
Trabalho;
o da
(Estatuto do Índio).
art. 6
Lei 6.001/1973
Sustenta, preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional, sob pena de
violação dos arts. 1.022, II, e parágrafo único, e 489, § 1o, IV e V, do Código de
Processo Civil, afirmando que os embargos de declaração foram rejeitados sem
enfrentamento de pontos capazes de infirmar a conclusão do acórdão e sem
esclarecimento suficiente das questões postas, o que demanda a nulidade do julgado.
Defende, no mérito, que, aplicando o
§ 6o, I, II e III, do Estatuto da
art. 28,
Criança e do Adolescente, bem como os arts. 161, § 2o, e 165, II, do mesmo diploma, a
colocação em família substituta de criança indígena deve ocorrer prioritariamente no
seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia, com intervenção do
órgão indigenista e de antropólogos, assegurando respeito à identidade social e
Documento eletrônico VDA54729148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:42
Código de Controle do Documento: d32c1612-8bc2-464f-96ed-3e69b4cfa43f

cultural, costumes e instituições próprias. Alega que a exigência de prévia habilitação
no Cadastro Nacional de Adoção (SNA) deve ser relativizada no caso concreto,
devendo ser realizados estudos sociais e antropológicos nas famílias indígenas
indicadas.
Aduz violação dos arts. 5o, LV e LIV, e 231 da Constituição Federal,
ressaltando que houve cerceamento do contraditório e da ampla defesa da
comunidade indígena, além de desconsideração do direito coletivo à organização
social e aos costumes, devendo prevalecer solução que preserve o pertencimento
étnico e cultural da criança, sem prolongar indevidamente o acolhimento institucional.
Afirma, ainda, que a interpretação adequada à luz do
o da Convenção
art. 8
169 da OIT e do
o da
impõe considerar os costumes e o direito
art. 6
Lei 6.001/1973
consuetudinário indígena quanto à noção ampliada de família e parentesco,
favorecendo a colocação em famílias da mesma etnia e mitigando exigências
burocráticas incompatíveis com tal realidade.
O recurso também aponta divergência jurisprudencial, sustentando dissídio
em torno das teses sobre: prioridade de colocação em família da mesma etnia;
intervenção obrigatória da FUNAI e de antropólogos; e relativização do uso do
Cadastro Nacional de Adoção quando não houver famílias indígenas previamente
habilitadas.
Contrarrazões às fls. 172-181, pelo Ministério Público do Paraná no sentido
de que não cabe discussão de dispositivos constitucionais em recurso especial; o
acórdão está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto
à relativização da prioridade de adoção em comunidade indígena (
; a
Súmula 83/STJ)
pretensão demanda reexame de matéria fático-probatória (
; e não há
Súmula 7/STJ)
violação dos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, pois o colegiado enfrentou
de forma suficiente as questões relevantes, sendo incabível rediscussão pela via dos
embargos.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, a FUNAI interpôs agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, contra decisão proferida no cumprimento de sentença de destituição
do poder familiar do menor indígena G. M. dos S. S., requerendo a suspensão de atos
de entrega da criança a família não indígena, a realização de estudo social nas famílias
indígenas que indicou (todas da etnia Kaingang e da Terra Indígena Palmas) e a
permissão de
por família indígena independentemente de prévia
guarda/adoção
habilitação no Cadastro Nacional de Adoção (fls. 1-7).
A decisão singular indeferiu o pedido da FUNAI, determinando que a busca
ativa de família substituta observasse o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento,
sob os fundamentos de que a regra do
§ 6o, II, do Estatuto da Criança e do
art. 28,
Documento eletrônico VDA54729148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:42
Código de Controle do Documento: d32c1612-8bc2-464f-96ed-3e69b4cfa43f

Adolescente estabelece prioridade e não obrigatoriedade; as famílias indicadas não
estavam habilitadas; e a criança, acolhida aos 28 dias de vida e sem convivência com
a comunidade indígena, não possui vínculos de
com o grupo,
afinidade/afetividade
sendo indevida a dispensa do SNA e desnecessário o estudo social nas famílias
apontadas (fls. 2-5).
O Tribunal de origem conheceu e negou provimento ao agravo de
instrumento, assentando, em síntese, que não há membros habilitados da própria
; novas diligências com famílias não habilitadas prolongariam
comunidade/etnia
indevidamente o acolhimento; e, no caso concreto, o direito fundamental de pertencer
a uma família se sobrepõe ao de preservar a cultura, em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive diante da autorização de
estágio de convivência pelo cadastro (fls. 93-100).
Em sede de embargos de declaração, rejeitou a alegação de omissão,
contradição e obscuridade e prequestionou os dispositivos indicados (fls. 136-140).
O acórdão recorrido assim fundamentou sua decisão (fl. 97 ):

No caso concreto, verifica-se que embora tenha origem em família indígena,
inclusive com familiares maternos que ainda residem na comunidade que foram
consultados na Ação de Medidas de Proteção, a criança G. não vivenciou a
herança cultural de seus pais biológicos.

Isto porque seus genitores e também sua avó residiam em meio urbano, quando
a criança nasceu e o seu acolhimento institucional ocorreu antes do primeiro
mês de vida completo.

Em consonância com a jurisprudência em tese consolidada no Superior Tribunal
de Justiça, a adoção de criança indígena deve ocorrer prioritariamente no seio da
comunidade ou junto de membros da mesma etnia, para preservação de sua
identidade cultural.

Contudo, não de forma exclusiva.

Admite-se que a adoção seja concedida a famílias constantes do Cadastro
Nacional de Adoção quando, no caso concreto, a medida se alinha ao direito
(g.n.).
fundamental da criança de crescer em família.

O acórdão recorrido apoia sua razão de decidir em farto conjunto probatório,
destacando que a criança permanece em acolhimento institucional há um ano e três
meses, situação que evidencia a necessidade de definição célere e estável de sua
condição familiar. Na sequência, o julgado procede à detalhada descrição da família
extensa do menor (fl. 99), elemento considerado essencial à análise da viabilidade de
sua reintegração ao ambiente de origem ou da eventual colocação em família
substituta:

Documento eletrônico VDA54729148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:42
Código de Controle do Documento: d32c1612-8bc2-464f-96ed-3e69b4cfa43f

Em agosto de 2023, após o acolhimento institucional do recém-nascido, foi
elaborado o estudo psicossocial pela equipe técnica do Abrigo Municipal de
Palmas-PR, que incluiu visita técnica e domiciliar aos familiares do infante na área
Indígena kaingangue de Palmas com participação da FUNAI.

Do relatório anexado ao Processo: 0002604-29.2023.8.16.0123 - Ref. mov. 81.1
extrai-se que os genitores e a avó materna residiam na cidade, mas havia
familiares do infante ainda residindo na aldeia indígena, como o tio materno que,
não obstante, foi considerado inapto para assumir o encargo devido ao uso
abusivo de álcool.

Durante o trâmite da Ação de Medidas de Proteção, com intervenção da FUNAI,
foram realizadas visitas aos familiares indígenas do menor, que embora tenham
manifestado interesse pela guarda, foram considerados inaptos para assumir os
cuidados do recém-nascido pela equipe multidisciplinar que realizou as diligências.

A criança G. está acolhida há um ano e três meses.

Sopesando os interesses em conflito, conclui-se que a pretensão formulada no
presente recurso, pela elaboração de estudos sociais e psicossociais com famílias
da mesma etnia representará, no caso concreto, em prolongamento indevido do
acolhimento institucional do infante.

Isto porque as famílias indicadas não estão no Cadastro Nacional de Adoção e,
portanto, não foram previamente identificadas como aptas à adoção.

O infante passou praticamente toda a sua vida em acolhimento institucional e os
prejuízos da ausência de criação de vínculos afetivos nos primeiros anos de vida
são notórios para o desenvolvimento infantil.

A inexistência de contato da criança com a cultura da família biológica permite, no
caso concreto, a mitigação do direito à preservação da cultura em favor do direito a
pertencer a uma família, nos temos do julgado da Corte Superior acima destacado.

No caso concreto, deve prevalecer o postulado constitucional da prioridade
absoluta dos direitos da criança (art. 227 da Constituição Federal), compreendido como
vetor de interpretação que impõe resposta célere e efetiva às necessidades afetivas,
psíquicas e sociais do menor, sobretudo quando submetido a prolongado acolhimento
institucional desde os primeiros dias de vida.
No acórdão recorrido, há, ainda, a relevante informação de que a criança
está em estágio de convivência (fls. 99-100):

Verifica-se que nos autos da Ação de Adoção pelo Cadastro n. 0005050-
68.2024.8.16.0123 foi autorizado em 09 de setembro de 2024, o estágio de
convivência entre o infante e a família proponente pelo período de 45 dias.

Embora o
§ 6o, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente
art. 28,
estabeleça que a colocação em família substituta de criança indígena deva,
preferencialmente, ocorrer no seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma
etnia, essa diretriz não possui caráter absoluto. Sua aplicação deve ser ponderada à
luz do princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança, que, no caso
Documento eletrônico VDA54729148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:42
Código de Controle do Documento: d32c1612-8bc2-464f-96ed-3e69b4cfa43f

concreto, recomenda a imediata inserção em ambiente familiar estável, apto a
assegurar-lhe convivência afetiva, desenvolvimento emocional e pertencimento social.
A manutenção do acolhimento institucional por período prolongado, iniciado
ainda no primeiro mês de vida e já perdurando por mais de um ano, revela grave
violação ao direito fundamental da criança de ser criada e educada no seio de uma
família, conforme preconiza o
do ECA.
art. 19
A prioridade à preservação étnica e cultural — de inegável relevância — não
pode conduzir a uma perpetuação do estado de não acolhimento familiar, tampouco
servir de obstáculo à efetivação do direito essencial de toda criança à convivência
com uma família.
A ausência de famílias indígenas habilitadas e de vínculos de convivência
ou afetividade com a comunidade de origem autorizam, excepcionalmente, a colocação
em família substituta não indígena regularmente cadastrada e avaliada pelo Sistema
Nacional de Adoção e Acolhimento.
Assim, deve ser mantida a decisão que, sopesando os valores em conflito,
reconheceu a primazia do direito fundamental da criança de crescer em ambiente
familiar, sobre o interesse cultural coletivo, sem desconsiderar a importância de que
sua história e identidade sejam preservadas e valorizadas pela família adotiva.
Por fim, rever as conclusões do acórdão recorrido quanto a não existência
de família indígena habilitada ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos
no caso de beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:42
Código de Controle do Documento: d32c1612-8bc2-464f-96ed-3e69b4cfa43f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.229.822 / PR
Número Registro: 2025/0326735-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026042920238160123 00033912420248160123 00044100220238160123 00586833820258160000
00978405220248160000
26042920238160123
33912420248160123
44100220238160123
586833820258160000 58683382025816000000033912420248160123 978405220248160000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS - FUNAI
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: L H G
INTERES.
: C K DOS S G
INTERES.
: G M DOS S S
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - SUSPENSÃO
OU EXTINÇÃO DO PODER FAMILIAR - EXTINÇÃO DO PODER FAMILIAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55078327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:41
Código de Controle do Documento: f6f1e786-d8ca-46d0-b06b-e518a28b4172

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:41
Código de Controle do Documento: f6f1e786-d8ca-46d0-b06b-e518a28b4172